Tribunal: TJDFT
Processo: 0751030-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AVOENGAS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como a reversibilidade da medida.
2. Embora o ordenamento jurídico assegure o direito à convivência familiar e estenda aos avós a possibilidade de visitas (CF, art. 227; CC, art. 1.589, parágrafo único), a efetivação desse direito deve observar, de forma prioritária, o superior interesse da criança.
3. Existindo controvérsias relevantes, processos paralelos e notícias envolvendo medidas protetivas, mostra-se imprescindível o contraditório e a produção de provas, a fim de se avaliar o regime de convivência mais adequado à hipótese.
4. Não demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar de regulamentação provisória de visitas avoengas.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.